Tribunal: STF
Processo: RE 1417571
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por São Paulo Previdência - SPPREV com fundamento na alínea ‘b’ do permissivo constitucional (eDoc 18), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça bandeirante assim ementado (eDoc 16):



    PREVIDÊNCIA 



    Pensão por morte – Ato administrativo – Revisão – Decadência – Cassação do benefício – Impossibilidade.



    – A decadência para revisão dos atos administrativos estaduais pela própria Administração opera em dez anos, conforme previsão no art. 10, inc. I, da Lei Estadual 10.177/98, ressalvadas apenas as hipóteses de má-fé do destinatário. 



    – Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica obstam a cassação de benefício pago por longos anos. 



    Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, o desacerto da Corte de origem no tocante ao quanto decidido pelo Supremo no julgamento do RE 870.946 RG, Tema n. 810, defendendo a aplicação da T.R. até 25.03.2015 e, somente a partir de então, a aplicação do IPCA.



    Em pesquisa ao andamento processual da Apelação Cível 0020667- -91.2013.8.26.0053 no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo constatei que o Colegiado julgador refutou o juízo de retratação, em decisão assim sintetizada (https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/get Arquivo.do?cdAcordao=15108879&cdForo=02):



    Adequação – Tema 810 do STF – 



    – Publicado o julgamento proferido nos EDcl interpostos no RE 870.947, cessou a suspensão dos processos, impondo-se cumprir o decidido no Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. DECIDO.



    Correto o acórdão recorrido.



    No julgamento do RE 870.947 RG, ministro Luiz Fux, DJe de 9 de novembro de 2017, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema n. 810 – meus grifos):



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídicotributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29)



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Todavia, na sessão de 3.10.2019, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Em suma: o acórdão recorrido não divergiu do entendimento deste Supremo que atribuiu eficácia retroativa à decisão proferida no RE 870.947 RG (Tema 810), sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a edição da Lei n. 11.960/2009.



    Esse importante desfecho vem sendo observado em sucessivos julgamentos no âmbito desta Corte: RE 1.197.964 AgR e RE 1.314.956, ambos de Relatoria a ministra Cármen Lúcia; Rcl 26.065 AgR, ministro Roberto Barroso; entre outros:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    3. Embargos de declaração providos. 



    (ACO 683 ED AgR, ministro Edson Fachin)



     Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator